Tribunal: TJMT
Processo: 8010008-60.2013.8.11.0098
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010008-60.2013.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[REGINALDO LIMA MANTOVANI - CPF: 977.448.831-87 (RECORRENTE), ELIANE ASSUNCAO BELTRAMINI - CPF: 925.550.981-00 (ADVOGADO), RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES - CPF: 036.029.851-64 (ADVOGADO), RONER CESAR LEITE POMPILIO - CPF: 559.192.191-49 (RECORRIDO), ANTONIO CEZAR DA SILVA COSTA - CPF: 667.796.261-04 (ADVOGADO), INOVE OXIGENIO COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA - ME - CNPJ: 05.272.317/0001-09 (RECORRIDO), JONNY RANGEL MOSHAGE - CPF: 534.538.247-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA – ENVAGETAMENTO – CONTROVÉRSIA ACERCA DA RESPONSABILDIAIDE DOS CONDUTORES – TESTEMUNHAS IMPARCIAIS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
In casu
, pelo

que se verifica dos elementos existentes nos autos, não há dúvida alguma de que agiram com culpa, na modalidade imprudência, ambos os motoristas, que não tomaram as cautelas necessárias e exigidas pela legislação para a realização de ultrapassagem, não se certificando da existência de extensão livre suficiente para a manobra, dando causa à fatídica colisão.

2.
Todavia,

não há como definir quem agiu com maior culpa, ao ponto de condená-lo no pagamento das despesas da parte adversa.

3.
Portanto, em face da precariedade das provas, impossível imputar a uma das partes exclusivamente a responsabilidade pelo acidente, razão pela qual a manutenção de improcedência da ação se impõe.

4.
Recurso conhecido e não provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não foi suficientemente comprovado nos autos a culpa do requerido pelo acidente de trânsito.

O recorrente requer a reforma da sentença alegando que o veículo dos requeridos encontrava-se parado, sem sinalização, em faixa inadequada, razão pela qual foi o responsável pelo acidente. Ademais, que na sentença não foram considerados os depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento.

Em contrarrazões, os recorridos suscitam preliminar de ofensa ao ônus da dialeticidade. No mérito, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022